Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO M. P.. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OMISSÃO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM PRONTUÁRIO MÉDICO COM O FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATOS JURIDICAMENTE RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo M.P.D.F.T. e pela assistente de acusação em face de sentença que absolveu médico (cirurgião plástico) do crime de falsidade ideológica, por atipicidade da conduta (ausência de dolo) e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da conduta do apelado em omitir informações e inserir dados falsos no prontuário médico da paciente, que se submeteu a cirurgia plástica, bem como na posterior notificação extrajudicial, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo do assistente de acusação para interpor recurso, de forma supletiva, começa a correr após o término do prazo do órgão acusatório, segundo inteligência do art. 598, parágrafo único, do CPP e Súmula no 448/STF, e não de sua intimação eletrônica.
4. Se o conjunto probatório não se mostra convincente e seguro em comprovar que o médico, após procedimento cirúrgico da paciente, agiu com o dolo específico exigido pelo tipo penal de falsidade ideológica, nas anotações do prontuário médico da vítima, e na notificação extrajudicial, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da assistente de acusação não conhecido. Recurso do M.P.D.F.T. conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 342.703/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/3/2016; TJDFT, 0714111-05.2025.8.07.0000, Rel. Designado Des. Jair Soares, j. 06/10/2025; 0735607-97.2019.8.07.0001, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 29/08/2024 e 0715828-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18/04/2024.